Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-82.2020.8.11.0008
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002567-82.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), CESAR RENEE VARGAS RAMOS - CPF: 104.136.618-30 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do adimplemento do débito fiscal após o ajuizamento da ação, sem imposição de honorários advocatícios à parte executada. O apelante pleiteia a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por adimplemento integral da dívida após o ajuizamento; (ii) a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios legais em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 26 da Lei n.o 6.830/1980 não se aplica quando a extinção da execução fiscal ocorre devido à quitação do débito após o ajuizamento, mesmo que sem citação do devedor.

4.

O princípio da causalidade determina que quem deu causa à propositura da ação é responsável pelos ônus sucumbenciais, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública quando o débito é quitado após a propositura da execução fiscal.

5.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam a aplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, mesmo sem citação, quando o pagamento ocorre após o ajuizamento da ação (REsp n.o 1802663/PA e AgInt no AREsp 463.734/MG).

6.

Nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios segue os critérios do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, com percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de adimplemento do débito após o ajuizamento, ainda que sem citação do devedor.

2.

A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e 487, I, c/c art. 924, II; Lei n.o 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1802663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 463.734/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres/MT

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres em execução fiscal proposta contra Cesar Renee Vargas Ramos (id 232837154).

O apelante sustenta que os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública, uma vez que o apelado deu causa à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do adimplemento do débito fiscal.

A questão se restringe à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, no caso de extinção da execução devido à quitação integral da dívida, realizada após o ajuizamento da execução fiscal.

O artigo 26 da Lei n.o 6.830/1980, estabelece que a extinção da execução fiscal, seja total ou parcial, ocorrerá sem a imposição de ônus à parte executada quando esta não tiver exercido o direito de defesa mediante a contratação de advogado.

No entanto, tal previsão não se aplica quando a extinção da execução ocorre em razão da negociação da dívida após o ajuizamento da ação. Nesses casos, os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, mesmo sem a citação do executado, os honorários advocatícios são devidos quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação:

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).). (destaquei)

[...]
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (destaquei)

Portanto, o apelado deve arcar com os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

Além disso, nas causas envolvendo a Fazenda Pública for parte, aplica-se o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; [...]

Este entendimento tem sido reiterado por esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005054-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025